Tribunal: TJDFT
Processo: 0731149-89.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731149-89.2023.8.07.0003 RECORRENTE: ISMAEL CIRILO DE SOUSA RECORRIDO: BANCO PAN S.A, BANCO INTER SA DESPACHO Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial em relação ao BANCO INTER S/A. Em seguida, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007